Tribunal: STF
Processo: RE 87604
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
EMENTA: - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NOS CASOS EM QUE CABE A IMPOSIÇÃO
DESSE TRIBUTO, NÃO TEM O PODER PÚBLICO A OPÇÃO DE INSTITUIR,
ALTERNATIVAMENTE, TAXA REMUNERATÓRIA. ILEGITIMIDADE DA "TAXA DE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO" DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL. RECURSO NÃO CONHECIDO.